Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704993-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: KAROLINE DA SILVA POLICARPIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acordo Extrajudicial em outro processo – Indeferimento da antecipação de tutela recursal JOÃO PAULO RODRIGUES RIBEIRO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em suas razões de recurso, defende que as partes assinaram acordo extrajudicial após a Sentença, de modo que a cobrança de honorários advocatícios na origem é indevida. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Agravante juntou acordos firmados com o Bradesco, mas nenhum se refere aos autos originários. Isso porque, trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios fixados na Sentença a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação de Nulidade da Dívida c/c Danos Morais ajuizada pelo Agravante. O aludido acordo extrajudicial não se refere aos autos originários, como se depreende da Cláusula Primeira, a qual consigna que: “O DEVEDOR reconhece e confessa dever ao CREDOR, a quantia descrita na cláusula seguinte, referente às operações ou concessões de crédito realizada na Agência 3863, na Conta Corrente no. 1872, do Banco Bradesco S/A, referente as Carteiras/Contratos: 375/170731, 375/190128, 375/190131 e 728/5133646.” Em relação ao Contrato no. 375/170726 as partes também transigiram, referindo-se à Ação Monitória no. 0720043-78.2019.8.07.0001. Não há como se considerar, pois, que o débito perseguido encontra-se pago, inexistindo probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. A contraparte já apresentou Contrarrazões ao recurso. Preclusa a presente Decisão, os autos devem retornar conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator